Tribunal: TJBA
Processo: 0506297-17.2014.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506297-17.2014.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE e outros

Advogado(s)
:
LEONARDO FARIAS FLORENTINO, RAFAEL D ALESSANDRO CALAF, SERGIO CELSO NUNES SANTOS, DIEGO FREITAS RIBEIRO

APELADO: RAYMUNDO SILVA DE ARAUJO e outros (6)

Advogado(s)
:
LUANA PRADO DE OLIVEIRA, JULIANA VAZ BARBOSA DE ARAUJO, VIRNA BEATRIZ OLIVEIRA SOUSA

07

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MARCA-PASSO EMERGENCIAL. INDICAÇÃO DE FORNECEDORA PELA OPERADORA. ENTREGA DE DISPOSITIVO DIVERSO DO PRESCRITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. DANO MORAL. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA. UMA APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA E OUTRA DESPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por GEAP Autogestão em Saúde e Cardiomedica Comércio e Representações de Materiais Médicos EIRELI - EPP contra sentença que reconheceu a responsabilidade solidária das rés pelo atraso na disponibilização de marca-passo específico prescrito ao autor, ocasionando sua permanência em UTI. A Cardiomedica, indicada pela operadora GEAP como fornecedora do equipamento, entregou dispositivo diverso do prescrito, inviabilizando a realização da cirurgia em caráter de urgência. A sentença também fixou indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e aplicou multa à Cardiomedica com fundamento no art. 1.026, §2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a Cardiomedica possui legitimidade passiva para compor o polo da demanda; (ii) estabelecer a responsabilidade solidária das rés pelos danos decorrentes da falha no fornecimento do dispositivo médico; (iii) analisar a legalidade da multa aplicada à Cardiomedica por embargos de declaração rejeitados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Cardiomedica integra a cadeia de fornecimento ao atuar de forma direta na entrega do equipamento médico e, ao fornecer produto diverso do prescrito, contribui de maneira relevante para a falha na prestação do serviço, legitimando sua presença no polo passivo da ação.

A jurisprudência nacional aplica a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de consumo, nos termos dos arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC, conforme reafirmado pela Súmula 608 do STJ.

A atuação das rés violou os deveres de boa-fé objetiva e diligência, sobretudo diante do caráter emergencial do procedimento, restando caracterizada a falha na prestação do serviço de saúde, com potencial risco à vida do consumidor.

A permanência do autor em unidade de terapia intensiva, agravada por angústia decorrente da não realização de cirurgia essencial, configura dano moral indenizável, sendo razoável o valor fixado em R$ 10.000,00, em consonância com a jurisprudência da Corte.

A multa por embargos de declaração rejeitados deve ser afastada, pois a controvérsia apresentada pela Cardiomedica, embora superada, não se mostra destituída de boa-fé ou propósito protelatório, especialmente diante da complexidade da discussão sobre a composição subjetiva da lide.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação da Cardiomedica parcialmente provida para excluir a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC. Apelação da GEAP desprovida.

Tese de julgamento
:

O fornecedor indicado pela operadora de saúde para o fornecimento de dispositivo médico emergencial integra a cadeia de consumo e responde solidariamente pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

A entrega de produto diverso do prescrito por médico assistente, em contexto de urgência, configura violação à boa-fé objetiva e falha grave no dever de prestação adequada do serviço.

A imposição de multa por embargos de declaração rejeitados exige demonstração inequívoca de má-fé, não se presumindo pela simples reiteração de tese jurídica plausível.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXII, e 196; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, 7º, parágrafo único, 25, §1º, 47 e 51, IV; CC, art. 186; Lei nº 9.656/1998, arts. 12, V, “c”, e 35-C; CPC, arts. 85, §11, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, Súmula nº 597; STJ, AgInt no AREsp 2.550.918, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 24.06.2024; TJDFT, Acórdão 1843417, 0723677-43.2023.8.07.0001, Rel. Hector Valverde Santanna, 2ª Turma Cível, j. 03.04.2024; TJ-BA, Apelação 8001520-71.2016.8.05.0036, Rel. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, j. 23.09.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para

NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, na forma do quanto fundamentado no voto do Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,
documento assinado de forma eletrônica
.

07/05